Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CARTÕES DE CRÉDITO. PENHORA. CONCESSÃO DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos da devedora junto às emissoras de cartão de crédito, bem como de que seja a executada impedida de ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas por instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adoção de medida atípica e deferimento do pedido (I) de penhora de eventuais créditos da devedora junto às emissoras de cartão de crédito, bem como (ii) de que seja a executada impedida de ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas por instituições financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive aquelas não expressamente tipificadas na legislação processual. Tal autorização, contudo, não consagra poder ilimitado, devendo ser exercida de forma excepcional, subsidiária e fundamentada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.137, firmou a seguinte tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv)sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
5. Conquanto se reconheça a frustração de diligências executivas tradicionais, tal circunstância, por si só, não legitima a adoção automática de medidas restritivas desvinculadas da utilidade prática para a satisfação do crédito.
6. A penhora de recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito é medida de caráter excepcional, equiparada à constrição sobre faturamento, sendo indispensável a demonstração mínima de que o devedor exerce atividade compatível com a geração desses créditos e a indicação concreta dos valores a serem atingidos. A ausência de tais elementos inviabiliza o deferimento da medida, por carecer de plausibilidade e efetividade.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir o credor na busca por bens do devedor, sendo indispensável a atuação diligente da parte exequente, inclusive com a apresentação de elementos mínimos que justifiquem a providência requerida.
8. Já quanto ao pedido de impedimento de acesso a linhas de crédito, a medida se mostra ainda mais gravosa e desproporcional. A restrição ao crédito interfere diretamente na atividade econômica da ora agravada, sem que haja demonstração concreta de que tal providência seja apta a contribuir para a satisfação do crédito exequendo. Ao contrário, pode produzir efeito contraproducente, dificultando a obtenção de recursos e comprometendo eventual capacidade de adimplemento.
9. A execução frustrada deve seguir o regime legal próprio previsto no CPC, inclusive com a eventual suspensão do feito, nos termos do art. 921, não sendo juridicamente adequada a substituição desse regime por restrições desproporcionais e dissociadas da realidade fática da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 797, 824, 829 e 831.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.